Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. LIMITES. TERMOS DA SENTENÇA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado.

4. Embargos de declaração não providos.